Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-83.2024.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009846-83.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 134.207.916-74 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 134.207.916-74 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1º

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
2º

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a licitude da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e na adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da regularidade da dívida compete ao fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, decorrente da ausência de comprovação da existência e licitude da dívida por parte do fornecedor, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a dupla função (compensatória e pedagógica) da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposto por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica com Danos Morais n. 1009846-83.2024.8.11.0007, proposta por HENRIQUE COSTA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para confirmar a liminar de ID 178076296 e DECLARAR a inexistência do débito oriundo do contrato nº 320004829435963395, no valor de R$ 538,72 (quinhentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), vinculado no Serasa em 20/06/2023, e do contrato nº 320004829260602914, no valor de R$ 702,72 (setecentos e dois reais e setenta e dois centavos), vinculado no Serasa em 07/08/2023.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, por considerar que este valor se afigura justo e razoável. Fixo correção monetária pelo INPC desde a data da publicação desta sentença, nos termos da súmula nº 362 do STJ, e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do STJ.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)”

O 1º apelante sustenta, em síntese, que a negativação dos contratos questionados decorreu do legítimo exercício do direito de crédito, uma vez que o autor efetivamente utilizou o limite de cheque especial, não quitando os valores utilizados.

Assevera que os lançamentos de “Encargo Limite de Crédito” referem-se aos encargos legais oriundos da utilização de limite contratado pelo correntista, sendo prática bancária regular, transparente e devidamente informada, inclusive nos extratos da conta corrente.

Defende, ainda, que não há prova de que os débitos sejam inexistentes ou oriundos de fraude, e que eventual dano moral não pode ser presumido, sobretudo quando a negativação se dá de forma regular.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

O 2º apelante interpôs a presente apelação com o objetivo exclusivo de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pugna, assim, pela reforma parcial da sentença nesse ponto, mantendo-se os demais fundamentos decisórios.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 289990866 e 289990867.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A principal controvérsia reside na licitude da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e na adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, diante das peculiaridades do caso.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito litigioso; condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

No recurso, o Banco alega exercício regular de direito, sustentando a legalidade de negativação fundada em débitos regulares.

Atinente o ônus da prova, a comprovação de regularidade da dívida compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

A instituição financeira sustenta que os débitos que ensejaram as inscrições do nome do autor nos cadastros de inadimplentes derivam da utilização do limite do cheque especial. No entanto, ao analisar os autos, constata-se que não há qualquer documento que comprove a relação direta entre os valores negativados e o mencionado serviço bancário.

Os extratos de negativação extraídos do Serasa apontam claramente que os lançamentos impugnados possuem natureza diversa daquela alegada pela instituição financeira. Especificamente:

o contrato nº
320004829435963395
, no valor de
R$ 538,72
, está classificado como
modalidade "cartão de crédito"
, com negativação lançada em
20/06/2023
;

o contrato nº
320004829260602914
, no valor de
R$ 702,72
, corresponde à
modalidade "crédito financiamento"
, com inscrição ocorrida em
07/08/2023
.

Por sua vez, a documentação trazida pelo banco – consistente em uma tela de sistema apresentada apenas na petição de apelação – informa que o suposto cheque especial utilizado pelo autor estaria vinculado ao contrato n. 39602914, ou seja, a relação contratual alegada não guarda qualquer correspondência com os lançamentos apontados nos extratos de negativação.

Ademais, não foi juntado qualquer contrato assinado pelo autor que comprove a contratação do referido serviço ou mesmo a abertura da conta bancária que teria originado os débitos em questão.

Importa destacar, ainda, que os próprios extratos da conta corrente anexados aos autos pela instituição financeira não trazem qualquer menção específica aos débitos registrados nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco há referência aos contratos negativados.

Diante desse cenário, revela-se acertada a sentença ao concluir pela inexistência da relação jurídica, impondo à instituição financeira o pagamento de indenização por danos morais, diante da gravidade da conduta perpetrada, a qual implicou lesão à esfera jurídica da parte autora com a negativação indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE E OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ASSINATURA DIVERGENTE A OLHO NU E DOCUMENTOS COM DADOS DIVERGENTES DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –
DÉBITO QUE ENSEJOU O PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORA INDEVIDAMENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE REQUERIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Comprovada a fraude na celebração de contrato de financiamento de veículo em nome da autora, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência da relação jurídica e nulidade do contrato, bem como da condenação à indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou exorbitante, sendo mantido quando se revela compatível com as peculiaridades do caso concreto.

O recurso da parte ré não logra êxito em afastar a responsabilidade pelo evento danoso que culminou no protesto do nome da parte autora, notadamente diante da ausência de cautela quanto à regularidade da cessão do crédito e da comprovação do dano à parte autora, cuja negativação decorreu de contrato fraudulento.

Recurso adesivo da parte autora que visa à majoração da indenização por danos morais. Valor fixado em consonância com os parâmetros da jurisprudência e com a extensão do dano sofrido.

Sentença que não merece reparo.

(N.U 1011547-26.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2025, Publicado no DJE 29/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PRELIMINAR DE FRANQUIA – PRAZO DETERMINADO – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL – CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA COM OBJETO SIMILAR APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO – LICITUDE DA CONDUTA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– BOLETO BANCÁRIO SEM LASTRO EM OBRIGAÇÃO VIGENTE – ABUSO DE DIREITO –
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de reparação de dano, é competente o foro do lugar do ato ou fato, nos termos do art. 53, IV, "a", do CPC, especialmente quando a inscrição em cadastros de inadimplentes ocorreu no domicílio da autora, onde surtiram os efeitos danosos do ato reputado ilícito.

O contrato preliminar de franquia com prazo determinado, sem previsão de renovação automática ou transformação em contrato por prazo indeterminado, extingue-se pelo advento do termo final, cessando as obrigações dele decorrentes.

A constituição de empresa com objeto social similar ao da franqueadora, após a expiração do prazo contratual, não configura violação à cláusula de não-concorrência prevista no contrato, inexistindo obrigação contratual vigente entre as partes.

O boleto bancário não constitui título de crédito, mas mero instrumento de cobrança que deve estar lastreado em direito creditório preexistente, sendo indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes com base em dívida inexigível por ausência de causa jurídica idônea.

Configura abuso de direito a conduta do credor de inscrever o nome do suposto devedor em cadastros de inadimplentes com base em dívida inexigível, ultrapassando manifestamente os limites impostos pela boa-fé objetiva no exercício do direito de cobrança.

A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito enseja dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação da efetiva lesão à honra ou à reputação da pessoa.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao ofensor e compensação ao ofendido, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

(N.U 1024103-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$8.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC, visto que ambas as partes foram sucumbentes em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025